Tribunal: TJMT
Processo: 1049750-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049750-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IGOR APARECIDO SAMPAIO - CPF: 026.279.681-30 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – BIOMETRIA FACIAL REALIZADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE
IGOR APARECIDO SAMPAIO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
sub judice

(R$ R$ 737,80)
, bem como, condenou a parte recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe
R$ 1.000,00 (um mil reais),
em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida IGOR APARECIDO SAMPAIO nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

1.1
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente IGOR APARECIDO SAMPAIO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente IGOR APARECIDO SAMPAIO, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apenas a recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente IGOR APARECIDO SAMPAIO, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

1.1.

Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não têm o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possui condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.o), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL.

LAUDO PERICIAL.

IMPUGNAÇÃO.

PRECLUSÃO TEMPORAL.

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.

ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3.

Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 07 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada pela parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO de
BIOMETRIA FACIAL
realizada no momento da contratação feita através de dispositivo eletrônico da empresa cedente, CALCARD e a juntada de documentos pessoais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente IGOR APARECIDO SAMPAIO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, no tópico 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
IGOR APARECIDO SAMPAIO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
IGOR APARECIDO SAMPAIO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente

IGOR APARECIDO SAMPAIO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022